Tribunal: TJDFT
Processo: 0753673-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. SNIPER. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPRESCINDIBILIDADE. VIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER - é uma solução tecnológica que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros, integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ).
2. Todavia, é certo que o acesso ao referido sistema depende de autorização de quebra de sigilo bancário para a obtenção de informações patrimoniais, societárias, de bens e relações entre pessoas. Afinal, o uso da mencionada ferramenta pressupõe a necessidade de apuração de ilícitos graves, de modo que a simples suposição de que existem bens do devedor capazes de satisfazer a dívida não justifica a quebra do sigilo bancário.
3. Não suficiente, cumpre ressaltar que as diligências pretendidas pela parte exequente são possíveis pelo uso dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, os quais já foram utilizados com o mesmo fim de pesquisa de bens no feito de origem, tendo conclusão infrutífera, circunstância a qual não deve, por si só, afastar o ônus da parte credora de diligenciar com o fim de indicar bens passíveis de penhora ao juízo da execução.
4. Na vertente, entretanto, o pedido formulado pelo agravante é genérico, fundamentando-se apenas na frustração da execução até o momento, não apontando indícios da real imprescindibilidade e viabilidade da medida excepcional de pesquisa pelo SNIPER.
5. Recurso conhecido e desprovido.